Tribunal: TJDFT
Processo: 0015876-58.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, de modo que imprescindível que a parte embargante demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. Os embargos não se prestam para rediscutir a matéria, o que é vedado, ainda que seja para fins de prequestionamento.
3. Conforme a orientação dominante da Tribunais Superiores, o artigo 1.025 do CPC adota a teoria do "prequestionamento ficto". A simples interposição dos embargos declaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada norma invocada pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.